Tribunal: TJPA
Processo: 0000077-52.1999.8.14.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000077-52.1999.8.14.0010

APELANTE: JOAO CASTELO PACHECO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
– IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA ATRAVÉS DE CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO QUE NÃO ENSEJARIA REJEIÇÃO LIMINAR OU INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DO DEVEDOR – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– IMPENHORABILIDADE DE BENS – INSTRUMENTO DE TRABALHO –
ART. 833, INCISO V, DO CPC – AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBATÓRIO MÍNIMO ACERCA DO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE – MÚNUS DO EMBARGANTE / APELANTE –
IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – JUROS REMUNERATÓRIO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de
Intempestividade dos Embargos à Execução Suscitada em Contrarrazões

1 – A eventual irresignação da instituição financeira exequente/apelada, quanto a determinado capítulo da sentença, no caso, o recebimento dos embargos à execução, deveria ser impugnada na via adequada, qual seja, através da interposição do respectivo recurso de apelação.

2 – A inobservância do adequado procedimento dos embargos à execução (art. 914, §1º do CPC), a teor da jurisprudência do STJ (REsp n. 1.807.228/RO), não enseja sua rejeição liminar ou acarreta sua intempestividade, mas sim impõe a devolução de prazo para saneamento do vicio pelo executado, de modo que na hipótese deve prevalecer no caso concreto, o princípio da razoável duração do processo.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

3 – Cinge-se a controvérsia recursal a comprovação da impenhorabilidade dos bens objeto de penhora; bem assim a necessidade de aferição da
ocorrência de excesso de execução.

4 –
Em relação à impenhorabilidade dos instrumentos de trabalho (art. 833, inciso V, do CPC), deve ser demonstrado que o bem objeto da constrição se enquadra na exceção, caracterizada por sua imprescindibilidade e necessidade ou utilidade para o exercício profissional.

5 – Na hipótese dos autos, verifica-se que os bens penhorados na ação de execução, consistem em “
um balcão frigorífico para produção de sorvete
” e “
um freezer de marca Prosdócimo
”, que o embargante/apelante afirma serem os únicos equipamentos utilizados para o desenvolvimento de seu comércio, que seria uma sorveteria.

6 – Não obstante as alegações formuladas em embargos à execução, o embargante/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório mínimo acerca do desenvolvimento da atividade, tampouco quanto a afirmação os bens constritos seriam os únicos utilizados na aduzida atividade.

7 – Ausente a demonstração de que o bem penhorado seja, efetivamente, utilizado como meio para o desempenho de única atividade laboral do executado, não há que se falar em sua impenhorabilidade.

8 – A

estipulação de juros remuneratórios em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano, isoladamente, não indica abusividade, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

9 –
No caso em exame, conforme enfatizado pelo juízo primevo, verifica-se que a taxa mensal de juros estabelecida no contrato, seria estabelecida pela Taxa Referencial (TR) acrescido de 3% (três por cento) ao mês, não sendo constatado exorbitância capaz de ensejar sua revisão.

10 – Destarte, não restando demonstrada a abusividade dos juros no caso concreto, não há que se falar em excesso de execução, na hipótese, sendo de rigor a manutenção da sentença de origem.

11 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
para manter

a sentença vergastada em todas as suas disposições.

11.1 – Outrossim,
desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba advocatícia, no qual, fixo em 11% (onze por cento), sobre o valor do débito, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 25 de abril de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000077-52.1999.8.14.0010

APELANTE:

BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ

APELADO:
JOÃO CASTELO PACHECO

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

JOÃO CASTELO PACHECO

em face de
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Breves/PA que, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO EM

AÇÃO DE EXECUÇÃO
, julgou improcedente os embargos à execução.

Em sua exordial (ID. 11523374), narrou a instituição financeira, ora apelada, ser credora do executado na quantia de R$ 6.844,23 (seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos), decorrente de contrato de confissão e novação de dívida.

Pleiteou assim, pela citação do executado para que no prazo legal, efetuasse o pagamento da importância reclamada, ou, querendo oferecer embargos à execução.

Devidamente citado (ID.
11523375
), o executado apresentou embargos à execução (ID.
11523376
), arguindo, em suma, a inépcia da inicial; a irregularidade da representação; a impenhorabilidade dos bens constritados; a ocorrência de excesso à execução, bem assim a ocorrência de pagamento parcial; pugnado assim pela extinção da pretensão executiva.

Após sobejo lapso temporal, sobreveio sentença (ID.
11523382
), que julgou improcedente os embargos à execução, condenado, ainda, o executado/embargante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do atualizado do débito.

Inconformado, o executado/embargante
JOÃO CASTELO PACHECO
interpôs Recurso de Apelação (ID.
11523384).

Aduz que o juízo primevo se equivocou ao perfilhar que inexistiria comprovação acerca da impenhorabilidade dos bens objetos de constrição; bem assim que mesmo que houvesse insuficiência de provas nesse sentido, deveria ter sido oportunizado ao embargante, produzi-las, com escopo de comprovar suas alegações.

Afirma que as taxas e juros incidentes sobro o valor devido seriam exorbitantes, além de fixadas ao arbítrio da instituição financeira apelada; bem assim, que não teriam sido abatidos os valores pagos pelo embargante, fatos que demonstrariam a ocorrência de excesso de execução.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para reformada a sentença vergastada, seja julgado procedente os embargos à execução para reconhecer a impenhorabilidade dos bens constritos e reconhecer a existência de excesso de execução.

Em contrarrazões (ID. 11523388), arguiu, em suma, a instituição financeira apelada, a intempestividade dos embargos à execução, em razão de sua oposição nos autos da ação de execução; a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais; a inexistência de excesso de execução; bem assim a ausência de comprovação acerca da impenhorabilidade de bens, pugnando, assim pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, impõe-se analisar a questão preliminar suscitada pela instituição financeira apelada em sede de contrarrazões.

PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

Em sede de contrarrazões, a instituição financeira apelada, arguiu a preliminar de
intempestividade dos embargos à execução, em razão de sua oposição nos autos da ação de execução
, em violação aos arts.
910 e art. 918, inciso I do CPC, defendendo assim a sua rejeição liminar.

Com efeito, não obstante as discussões doutrinarias acerca da possível natureza hibrida das contrarrazões, em razão das disposições trazidas pelo NCPC, em especial o disposto no
§1º do art. 1.009, as contrarrazões, em regra, não constituem meio hábil para formular pedidos ou impugnar a sentença recorrida, mas tão somente para contraditar as razões do recurso interposto.

Acerca da matéria, preleciona Tereza Arruda Alvim Wambier:

“Tradicionalmente, as contrarrazões foram destinadas apenas à manifestação de resistência do recorrido relativamente à pretensão recursal veiculada na apelação. Eventual insurgência do apelada relativamente ser veiculada em apelação própria deste, ou em apelação adesiva”

WAMBIER, Tereza Arruda Alvim et al. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 2.236).

Nesse contexto, tenho que a eventual irresignação da instituição financeira exequente/apelada, quanto a determinado capítulo da sentença, no caso, o recebimento dos embargos à execução, deveria ser impugnada na via adequada, qual seja, através da interposição do respectivo recurso de apelação.

Outrossim, ainda que constatada a inobservância do adequado procedimento dos embargos à execução (art. 914, §1º do CPC), que destaca-se, constitui ação autônoma, tal equivoco, a teor da jurisprudência do STJ (REsp n. 1.807.228/RO), não enseja sua rejeição liminar ou acarreta sua intempestividade, mas sim impõe a devolução de prazo para saneamento do vicio pelo executado.

Desse modo, entendo que deve prevalecer no caso concreto, o princípio da razoável duração do processo, visto que possibilitar a abertura de prazo ao executado para nova apresentação dos embargos do devedor, retardaria ainda mais a resolução da lide, ajuizada na origem, ainda no longínquo ano de 1999.

Assim, pelos fundamentos expostos supra, tenho que deve ser rejeitada a presente questão preliminar suscitada pela instituição financeira apelada em contrarrazões.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a comprovação da impenhorabilidade dos bens objeto de penhora; bem assim a necessidade de aferição da
ocorrência de excesso de execução.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante
que o juízo primevo se equivocou ao perfilhar que inexistiria comprovação acerca da impenhorabilidade dos bens objetos de constrição; que na hipótese de haver insuficiência de provas nesse sentido, deveria ter sido oportunizado ao embargante, produzi-las, com escopo de comprovar suas alegações; bem assim que as taxas e juros incidentes sobro o valor devido seriam exorbitantes, além de fixadas ao arbítrio da instituição financeira apelada; bem assim, que não teriam sido abatidos os valores pagos pelo embargante, fatos que demonstrariam a ocorrência de excesso de execução.

Da Impenhorabilidade de Bens

Em suas razões recursais, alega o embargante/apelante que os bens penhorados no âmbito da execução, seriam impenhoráveis, visto que indispensáveis ao desenvolvimento de sua atividade profissional.

Com efeito, a
s hipóteses de impenhorabilidade de bens estão expressamente previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

(Grifei).

Inicialmente, insta destacar que o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser ponderado com o da máxima efetividade da execução, assegurando-se, a um só tempo, a subsistência do executado e a satisfação do crédito.

Neste contexto, a circunstância justificadora da proteção e sua configuração ao caso devem ser satisfatoriamente demonstradas, sendo a penhorabilidade a regra, devendo ser adotada interpretação cuidadosa das exceções legais.

Em relação à impenhorabilidade dos instrumentos de trabalho (art. 833, inciso V, do CPC), deve ser demonstrado que o bem objeto da constrição se enquadra na exceção, caracterizada por sua imprescindibilidade e necessidade ou utilidade para o exercício profissional.

O devedor precisa esclarecer e provar que a ausência do bem para o qual invoca a proteção comprometeria significativamente a atividade laboral, inviabilizando a subsistência pessoal ou familiar do devedor.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1
. O inc. V do art. 833 do CPC/16 dispõe que são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 2. Para o reconhecimento da impenhorabilidade de instrumento de trabalho revela-se imprescindível a demonstração de que o bem penhorado seja, efetivamente, utilizado como meio para o desempenho da atividade laboral do executado. Precedentes desta Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça
. 3. Os agravantes, no caso em exame, não se desincumbiram do ônus que lhes cabia em comprovar que o veículo penhorado é necessário ao desenvolvimento de suas atividades empresariais, o que impõe a manutenção da decisão agravada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.

(TJ-DF 07031343220178070000 DF 0703134-32.2017.8.07.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 17/08/2017, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/08/2017). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE ANTE A INDISPENSABILIDADE DO BEM PARA A ATIVIDADE DE REPRESENTANTE COMERCIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO RECONHECE A IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE INSTRUMENTO DE TRABALHO. DECISÃO MANTIDA.
Diante da ausência de comprovação de que o bem seja utilizado como instrumento essencial de trabalho pelo executado, é inequívoca a possibilidade de sua penhora a fim de garantir o juízo.
RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00606107820218160000 Cascavel 0060610-78.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 14/12/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2021). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE VEÍCULO - UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - COMPROVAÇÃO - IMPENHORABILIDADE. Nos termos do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado". Com efeito, para que prevaleça a impenhorabilidade, é indispensável que a parte comprove que o exercício da profissão depende do uso do bem constrito.

(TJ-MG - AI: 10074150080997001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 04/11/0019, Data de Publicação: 06/11/2019). (Grifei).

Na hipótese dos autos, verifica-se que os bens penhorados na ação de execução, consistem em “
um balcão frigorífico para produção de sorvete
” e “
um freezer de marca Prosdócimo
”, que o embargante/apelante afirma serem os únicos equipamentos utilizados para o desenvolvimento de seu comércio, que seria uma sorveteria.

Ocorre que, não obstante as alegações formuladas em embargos a execução, o embargante/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório mínimo acerca do desenvolvimento da atividade, tampouco quanto a afirmação os bens constritos seriam os únicos utilizados na aduzida atividade.

Desse modo, ausente a demonstração de que o bem penhorado seja, efetivamente, utilizado como meio para o desempenho de única atividade laboral do executado, não há que se falar em sua impenhorabilidade.

Do Excesso de Execução (Abusividade dos Juros)

Analisando os autos, verifica-se que apelante alega, ainda, a existência de excesso de execução, decorrentes da abusividade e ilegalidade dos juros remuneratórios fixados em contrato.

Com efeito, acerca dos
juros remuneratórios, cumpre registrar que os Tribunais Superiores do país pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada caso específico, sendo inócuo para tal fim a estabilidade inflacionária no período.

Ressalta-se que a disposição constitucional que fixou em 12% (doze por cento) ao ano o máximo de juros reais (art.

192
,

§ 3º
,

CF
/1988
) não afetou o tratamento legislativo conferido anteriormente a matéria, visto que consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 04/1991, tal regra constitucional não seria autoaplicável, posto que sua vigência dependeria de legislação complementar destinada a reorganizar o sistema financeiro nacional.

Nesta senda, no que concerne a alegada abusividade das Cláusulas Contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, firmo entendimento, conforme orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que:

Súmula 596/STF.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933).

Ressalva-se que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 379/STJ -
"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ -
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
".

2.
No presente caso, o Tribunal de origem afirmou

expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ
.

3.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).
(Grifei).

No caso em exame, conforme enfatizado pelo juízo primevo, verifica-se que a taxa mensal de juros estabelecida no contrato, seria estabelecida pela Taxa Referencial (TR) acrescido de 3% (três por cento) ao mês, não sendo constatado exorbitância capaz de ensejar sua revisão.

Destarte, não restando demonstrada a abusividade dos juros no caso concreto, não há que se falar em excesso de execução, na hipótese, sendo de rigor a manutenção da sentença de origem.

Da Majoração dos Honorários Advocatícios

Por fim, em atenção ao pedido majoração dos honorários advocatícios formulado pela apelada em contrarrazões, tenho que, negado provimento ao recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba advocatícia, no qual, fixo em 11% (onze por cento), sobre o valor do débito, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

Outrossim,
desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba advocatícia, no qual, fixo em 11% (onze por cento), sobre o valor do débito, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/05/2023